Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-60.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATOS APÓS 31/03/2000. ERRO DE CÁLCULO ARITMÉTICO. REVISÃO DE CLÁUSULA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. CUMULAÇÃO. ENCARGOS DE MORA. ABUSIVIDADE. DESPESAS EXTRAJUDICIAIS. RESPONSABILIDADE. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICÁVEL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, é legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, e desde que fixada corretamente do ponto de vista aritmético.
3. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ), e desde que não disfarçada de juros remuneratórios.
4. Afasta-se a abusividade da cláusula contratual que imputa ao devedor a responsabilidade pelo pagamento de eventuais despesas extrajudiciais decorrente de sua mora, se o agente financeiro também se submeter às mesmas condições (art. 51, XII do CDC).
5. A forma de restituição do valor cobrado indevidamente impõe-se na forma simples, não incidindo na espécie o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.